Tribunal: TJES
Processo: 5019445-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019445-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO MIRANDA NETO

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019445-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO MIRANDA NETO

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO). PACIENTE PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA EXCLUSIVA E INJUSTIFICADA DO JUDICIÁRIO NA SEGUNDA FASE DO JÚRI. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO MIRANDA NETO, preso preventivamente desde 03 de janeiro de 2024, pela suposta prática de Homicídio Qualificado Tentado (Art. 121, § 2º, II e IV, c/c Art. 14, II, do CP). O paciente foi pronunciado em 12 de março de 2025, ocasião em que foi mantida a sua custódia cautelar. O pedido principal da ação é o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do Alvará de Soltura, em razão de alegado excesso de prazo, tanto na fase de instrução quanto na fase pós-pronúncia.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) Saber se a demora de 434 dias para a prolação da decisão de Pronúncia configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, sendo ou não superada pela inteligência da Súmula 21 do STJ; (ii) Saber se o transcurso de 231 dias após a Pronúncia sem a designação da Sessão Plenária, descontados os atos processuais subsequentes, configura constrangimento ilegal autônomo e injustificado; e (iii) Saber se a prisão preventiva, mantida na decisão de pronúncia por garantia da ordem pública e reiteração delitiva, está desprovida de contemporaneidade e fundamentação idônea, nos termos do Art. 312 do CPP.

III. Razões de Decidir

3. Não configuração de excesso de prazo na instrução (1ª Fase do Júri): A demora de 434 dias decorreu de fatores inerentes à complexidade do rito do Tribunal do Júri e à necessidade de produção probatória, incluindo a realização de audiência em duas datas e dificuldades na intimação da vítima sob condução coercitiva. Ademais, a prolação da decisão de Pronúncia em 12/03/2025, que encerrou a primeira fase, supera o alegado excesso de prazo, conforme orientação da Súmula 21 do STJ.

4. Ausência de inércia injustificada no período pós-pronúncia (2ª Fase do Júri): O período de 231 dias após a Pronúncia não decorreu de inércia estatal exclusiva e injustificada. Houve a interposição de Embargos de Declaração pela Defesa (07/04/2025), o julgamento destes (11/04/2025), a certificação do trânsito em julgado (06/06/2025), e a remessa para a fase de preparação do Plenário (16/06/2025). A não designação imediata do Plenário se justifica pela complexidade do rito do Júri e pelas sucessivas fases de preparação, não havendo desídia do Juízo, mas sim trâmite regular.

5. Manutenção da Prisão Cautelar por Fundamentação Idônea: A prisão preventiva está mantida por decisão fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime (Homicídio Qualificado Tentado) e a constatação de que o paciente é reincidente, tendo condenação transitada em julgado por outro crime (ação penal nº 0004864-06.2014.8.08.0006, transitada em 29/11/2021), demonstrando risco de reiteração delitiva. Os fundamentos são contemporâneos e robustos, afastando a alegação de ilegalidade.

IV. Dispositivo e Tese

6. Pedido IMPROCEDENTE. Ordem de
Habeas Corpus
DENEGADA.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019445-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO MIRANDA NETO

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO MIRANDA NETO
contra suposto ato coator da MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

O impetrante sustenta
, em apertada síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, que se encontra preso desde 03 de janeiro de 2024.

Pois bem.

O presente
Habeas Corpus
não merece prosperar, porquanto o alegado excesso de prazo na formação da culpa e na preparação do julgamento em Plenário não configura constrangimento ilegal desarrazoado ou injustificado, consoante a complexidade do feito e a marcha processual demonstrada nos documentos anexos.

Da Súmula 21 do STJ e o Excesso de Prazo na Instrução (
Judicium Accusationis
)

O argumento de que 434 dias para o encerramento da primeira fase do Júri representam excesso de prazo é enfraquecido pelo Princípio da Razoabilidade do Prazo, amplamente acolhido pela jurisprudência das Cortes Superiores.

O caso versa sobre Homicídio Qualificado Tentado, crime de extrema gravidade e sujeito ao rito especial e bifásico do Tribunal do Júri.

A dilação temporal deve ser analisada sob o prisma das peculiaridades da causa.

A documentação revela que o atraso não decorreu de inércia do Juízo, mas sim de fatores intrínsecos ao processo, como a necessidade de intimar diversas testemunhas e a própria vítima, cuja dificuldade de localização e comparecimento culminou na necessidade de condução coercitiva para o ato instrutório de 05/11/2024.

Uma vez proferida a decisão de Pronúncia em 12 de março de 2025, a alegada demora na instrução criminal resta superada, a teor da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça:
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."

Este entendimento é plenamente aplicável ao caso, visto que a instrução findou-se com a remessa do réu a julgamento perante o Tribunal do Povo.

Do Excesso de Prazo Pós-Pronúncia (
Judicium Causae
)

A Defesa sustenta a ocorrência de novo constrangimento ilegal, argumentando que 231 dias se passaram da Pronúncia sem a designação do julgamento.

No entanto, o lapso temporal deve ser descontado dos atos processuais praticados pelas partes e dos procedimentos obrigatórios inerentes à segunda fase do Júri.

A inércia alegada é meramente aparente.

A decisão de Pronúncia (12/03/2025) foi imediatamente seguida pela interposição de Embargos de Declaração pela Defesa (07/04/2025), cuja análise e decisão consumiram tempo processual.

O trânsito em julgado da decisão para a Defesa ocorreu em 20/05/2025, sendo a Certidão emitida em 06/06/2025.

Após o trânsito em julgado, o processo ingressa na fase de preparação do Plenário, prevista no Art. 422 do Código de Processo Penal, que exige a manifestação sucessiva do Ministério Público e da Defesa para arrolamento de testemunhas e juntada de documentos.

A intimação da Defesa ocorreu em 22/08/2025, e a ausência de manifestação resultou em Certidão de Decurso de Prazo em 05/09/2025, demonstrando que a própria parte não contribuiu para a celeridade do feito.

A designação da Sessão Plenária depende da organização da pauta do Tribunal do Júri, que atende a critérios de prioridade e disponibilidade.

O prazo de sete meses e meio, computado a partir da Pronúncia, e considerando os atos posteriores praticados (recursos, trânsito em julgado, e a fase do Art. 422 do CPP), não se revela excessivo ou injustificado, não caracterizando a desídia do aparelho judicial capaz de ensejar o relaxamento da prisão.

A jurisprudência do STJ é clara ao ponderar que o atraso, quando justificado ou resultante de diligências próprias da defesa, não configura excesso de prazo.

Da Legalidade e Necessidade da Prisão Cautelar (Art. 312 do CPP)

A prisão preventiva do paciente foi mantida por decisão fundamentada com base na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime (Homicídio Qualificado Tentado) e no risco de reiteração criminosa, este último demonstrado por meio de condenação anterior (Processo nº 0004864-06.2014.8.08.0006).

A alegação de falta de contemporaneidade não prospera, pois a contemporaneidade se refere aos fatos que motivaram a decretação ou manutenção da custódia.

No presente caso, o risco à ordem pública se mantém inalterado pela persistência do histórico criminal desabonador do paciente.

A prisão, portanto, satisfaz os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e está amparada em fundamentos concretos e atuais do processo, reforçando a necessidade de o paciente aguardar o julgamento em Plenário segregado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, AFASTO a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto a dilação temporal se encontra justificada pela complexidade do rito processual e pelos atos praticados nos autos.

Voto, portanto, no sentido de DENEGAR A ORDEM de
Habeas Corpus
.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)